Tribunal: TJBA
Processo: 8028752-25.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8028752-25.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: RITA BEZERRA DOS SANTOS Advogado(s): NAYANE DO NASCIMENTO PEREIRA, IAGO DUARTE ROCHA DE LIMA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. DECISÃO QUE FIXA VALOR EXECUTADO SEM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DAS ALEGAÇÕES APRESENTADAS PELAS PARTES. VIOLAÇÃO AO ART. 489, §1º, DO CPC. DECISÃO ANULADA. RETORNO DO FEITO À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO. 1. A fundamentação das decisões judiciais constitui garantia constitucional prevista no art. 93, IX, da Constituição Federal, reproduzida no art. 489, §1º, do Código de Processo Civil, que estabelece os requisitos para que uma decisão judicial seja considerada fundamentada. 2. No caso concreto, a decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo Estado da Bahia e fixou o valor da execução sem enfrentar os argumentos relevantes trazidos pelas partes, da alegação de prescrição da pretensão executiva, impedindo, inclusive, a análise das matérias trazidas no presente recurso. 3. A ausência de apreciação dos argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada pelo juízo configura negativa de prestação jurisdicional e viola a garantia constitucional de fundamentação das decisões, bem como os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. 4. Decisão anulada. Agravo de instrumento provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8028752-25.2023.8.05.0000, em que figuram como agravante RITA BEZERRA DOS SANTOS e como agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, anulando a decisão agravada, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESA. MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA